Tribunal: STF
Processo: Rcl 51298
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 1.068/2022-STF (documento eletrônico 13)



    Trata-se de reclamação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão da lavra do Desembargador Relator do Plantão Judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento 2000055-48.2022.8.26.0000/TJSP. Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Em 6/1/2022, deferi a medida cautelar pleiteada para suspender, no que se refere à execução da ordem de reintegração de posse, os efeitos da decisão proferida no Processo 1001948-23.2021.8.26.0228/TJSP. Ainda, oficiei o Estado de São Paulo para que informe sobre a capacidade de assentar as famílias eventualmente desalojadas; requisitei informações à autoridade reclamada; e determinei a citação do beneficiário do ato, para, se houvesse interesse, contestar, e vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 8).



    Em 13/1/2022, Augusta 953 Offices Ltda. apresentou impugnação à reclamação e pedido de reconsideração da decisão liminar para autorizar a retomada das providências necessárias ao cumprimento da ordem de reintegração de posse. 



    Nesse sentido, argumenta que,  



     



    “[...] da leitura do v. Acórdão que ratificou a decisão proferida em Primeira Instância e fundamentadamente manteve e justificou a ordem, não se vislumbra qualquer violação ao quanto determinado na Medida Cautelar ou na Tutela Provisória Incidental, ambas proferidas nos autos da ADPF nº 828-DF” (pág. 8 do documento eletrônico 13).  



     



    Assinala, ainda, que  



     



    “[...] impor ou condicionar o cumprimento da ordem à efetivação de diligência por um terceiro totalmente estranho à lide além de inviabilizar o quanto deferido, acarreta em claro desvirtuamento da função prevista ao Poder Judiciário ao usurpar a competência do Poder Executivo e Administração Pública para fazer valer programas de habitação e políticas públicas destinadas à moradia sem o adequado procedimento interno administrativo” (pág. 12 do documento eletrônico 13).  



     



    Ademais, assevera que “em momento algum negou-se vigência à decisão proferida nos autos da ADPF 828 MC/DF, tampouco as decisões colidiram com preceitos fundamentais previstos em nossa Carta Magna que ensejassem a suspensão da ordem de reintegração” e conclui, requerendo “a rejeição liminar da presente reclamação com o consequente cancelamento da tutela deferida e reconsideração da decisão para retomada das providências necessárias ao cumprimento da ordem tal como expedida” (pág. 18 do documento eletrônico 13).  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão proferida não merece reparos.  



     



    Infere-se, pois, que a insurgência ora apresentada revela o mero inconformismo da parte beneficiária com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, não havendo argumento capaz de infirmar as razões de decidir da decisão ora atacada.  



     



    Outrossim, observo que o pedido de reconsideração não possui previsão no nosso ordenamento jurídico, como recentemente tive a oportunidade de consignar no julgamento da RCL 43.007-AgR/DF. Confira-se:  



     



    “[...]os   pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Não há, com efeito, nenhum fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Com o costumeiro acerto, o processualista Nelson Nery ensina o seguinte: 



    ‘Não só a doutrina como também a jurisprudência têm-se orientado no sentido de que o pedido de reconsideração, por ser medida sem forma nem figura de juízo, não interrompe nem suspende o prazo para recorrer’ (NERY, Nelson. Princípios fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 68 e segs., grifei)” (grifos no original).  



     



    O presente pedido de reconsideração traz apenas o descontentamento da parte beneficiária com a decisão proferida, a qual deveria ter sido impugnada por meio do recurso próprio.  



     



    Com efeito, é certo que a interposição do recurso de agravo interno, dentro do prazo legal, possibilita ao relator o exercício do juízo de retratação, recebendo a petição como pedido de reconsideração. Contudo, a recíproca não é verdadeira, de modo que, face à taxatividade recursal, ao relator não é permitido converter o pedido de reconsideração em agravo regimental, sendo esta a inteligência do art. 1.021   do CPC/2015 e do § 2° do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, litteris:  



     



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, [...] de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 



    [...]



    § 2º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”. 



    Ademais, a decisão em questão não apresenta qualquer erro material que merecesse ser corrigido (art. 494, I, CPC/2015).



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator